Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-42.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. ENVIO REGULAR. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PROTESTO DO TÍTULO. MORA CONFIGURADA.
1. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, razão pela qual cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora.
2. Conforme preceitua o art. 2°, §2°, do Decreto-lei 911/1969, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte, o protesto do título atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, isso porque constitui o devedor em mora.
4. Não se afigura razoável exigir do autor que emende a petição inicial com a apresentação de endereço atualizado da parte ré, quando devidamente constituído o devedor em mora pelo envio de notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato, acrescido de protesto do título, nos termos exigidos pela legislação de regência.
5. Recurso provido.